Tribunal: STF
Processo: ARE 1388626
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inconstitucional a fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 33).



    É o relatório necessário. Decido.



    Há aparente divergência entre o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte no acórdão embargado e o firmado no julgamento do ARE 1.367.368-AgR/PR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, admito os embargos de divergência e determino a redistribuição do recurso, na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator